Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. RAZOABILIDADE. UTILIDADE. SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER. ONR. OFENSA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
4. No caso, as pesquisas via Sisbajud, Infojud, Renajud foram realizadas em julho e agosto de 2023. O lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento das consultas.
5. A pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo.
6. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. A agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Desnecessário recorrer ao Poder Judiciário para realizar a diligência.
7. A decisão apresenta parâmetros razoáveis de exame da efetividade das medidas executivas, está bem fundamentada e tem o objetivo de prestigiar os princípios da economia e celeridade processual. Nada impede que a agravante requeira, de modo fundamentado, as diligências executivas que considere úteis à satisfação do crédito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.